Tribunal: STF
Processo: HC 251683
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ELEMENTO ÍNCITO AO TIPO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. BIS IN IDEM. ILEGALIDADES MANIFESTAS. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. EXTENSÃO, EM PARTE, A CORRÉU.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 882.425/PB. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa, bem como a 1 ano e 6 meses de detenção e 20 dias-multa, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas interestadual), e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), sendo fixado o regime fechado para início de cumprimento das penas. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento à apelação da defesa. Contra essa decisão, impetrou-se o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidades na dosimetria das penas. Aponta a ausência de fundamentação válida para a negativação do vetor consequências do crime de tráfico de drogas. Diz cabível a observância da atenuante da confissão espontânea. Salienta atendidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aponta a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar o benefício, qual seja, a quantidade de entorpecentes. Alega a ocorrência de bis in idem ante a consideração da quantidade e natureza de droga tanto na primeira quanto na terceira fases da dosimetria da pena. Faz referência ao Tema nº 712 do ementário da Repercussão Geral. Com relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo, argumenta que a atenuante da confissão deve preponderar sobre o único vetor negativado da primeira fase do cômputo, qual seja, a culpabilidade, cabendo a compensação entre a circunstância judicial e a atenuante.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o redimensionamento das penas e a consequente alteração do regime prisional. Subsidiariamente, busca que seja determinado ao STJ que aprecie o mérito do writ. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Verifica-se que a condenação transitou em julgado, conforme destacado pelo STJ. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ, que assentou a inadequação do writ, sem adentrar às matérias de fundo. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. 



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    10. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. De início, com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, entendo que não há relevância no pleito de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a valoração negativa da culpabilidade. Isso porque, tratam-se de institutos afetos a fases distintas da dosimetria da pena (primeira e segunda fases), considerado o critério previsto no art. 68 do Código Penal (Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento). Nesse sentido, cito, exemplificativamente, acórdão da Segunda Turma, representativo da jurisprudência da Corte, assim ementado: 



     “Habeas corpus. Penal. Roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP). Pena. Dosimetria. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Atuação limitada ao controle de legalidade dos critérios adotados. Precedentes. Pena-base. Valoração negativa da exacerbada violência empregada. Admissibilidade. Desferimento de três socos e um pontapé na vítima. Dinâmica que excedeu o normal para a realização do tipo. Ausência de ilegalidade. Compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa. Descabimento. Fases distintas da dosimetria da pena. Insindicabilidade, na via do habeas corpus, do quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas. Ordem denegada. 1. Em sede de habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ‘ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14. 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14). 4. Na espécie, não se verifica nenhuma ilegalidade na dosimetria da pena. 5. Ao desferir na vítima três socos e um pontapé, o paciente excedeu o normal para a realização do tipo penal, razão por que justificado, a título de “circunstância” judicial desfavorável, o aumento de 2 (dois) anos na pena-base do roubo. 6. Não há como se proceder à compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa, por consistirem em fases distintas da dosimetria da pena. 7. O quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas não é sindicável na via estreita do habeas corpus, o qual não se presta para sua ponderação. 8. Ordem denegada.”



    (HC nº 137.532/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/06/2017, p. 17/08/2017; grifos nosso) 



    12. No tocante às circunstâncias judicias do crime de tráfico de drogas, observo que o Juízo de origem considerou negativos os vetores culpabilidade e consequências do crime, estabelecendo a pena-base em 7 anos, considerado o piso de 2 e o teto de 15 anos. Eis os trechos pertinentes:



    “Culpabilidade: Da análise das provas, vê-se que a conduta do réu extrapolou aos limites esperados para o tipo em razão da quantia expressiva de entorpecentes que transportava, de altíssimo valor no mercado clandestino de drogas, mais de um quilo de maconha.



    (...) 



    Consequências: são realmente graves, em razão de difundir o terrível acesso às drogas, que somente incentiva o aumento da criminalidade, trazendo consequências graves para a sociedade. Com efeito, “A difusão maciça do consumo de drogas nas últimas décadas transformou a toxicomania numa grave questão social” (e-doc. 3, p. 61). 



    13. O Tribunal de Justiça manteve a óptica, ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 3). 



    14. Verifica-se que os fundamentos lançados no título condenatório para a negativação do vetor “consequências do crime” circunscrevem-se, a rigor, à difusão do acesso aos entorpecentes e ao mal causado à sociedade, sendo tais elementos, de fato, ínsitos às condutas delituosas caracterizadoras do tráfico de drogas, incorporadas ao próprio tipo penal. Não podem, pois, tais elementos serem utilizados como critérios hábeis à majoração da reprimenda, sob pena de incorrer-se em bis in idem. Impõe-se, portanto, o decotamento da negativação do vetor “consequências do crime” na pena-base do crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas e porte de arma de fogo de numeração suprimida (art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03). Pena-base. Consequências do crime de tráfico. Valoração negativa do fato de os recorrentes venderem droga. Inadmissibilidade, na espécie. Fundamento inidôneo. Circunstância ínsita ao tipo penal. Necessidade de seu decotamento. Personalidade desfavorável. Reconhecimento. Admissibilidade. Agente que, cumprindo pena em regime semiaberto, entregou a arma de fogo apreendida em seu poder a um adolescente para a prática de roubo. Inidoneidade do habeas corpus para ponderação, em concreto, da pena adequada. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido. Ordem concedida, para o fim de se decotar a valoração negativa do vetor “consequências do crime” da pena-base do crime de tráfico de drogas, determinando-se ao juízo das execuções que redimensione as respectivas penas dos recorrentes. 1. O fato de os recorrentes venderem droga, valorado negativamente como “consequência” do crime, é ínsito ao próprio tipo penal, sendo, na espécie, fundamento inidôneo para a majoração da pena-base. (...) 8. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido. Ordem concedida para o fim de se decotar a valoração negativa do vetor “consequências do crime” da pena-base do crime de tráfico de drogas, determinando-se ao juízo das execuções que redimensione as respectivas penas dos recorrentes.



    (RHC nº 135.295, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20/06/2017, p. 10/08/2017; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES À CONDUTA CRIMINOSA . ORDEM CONCEDIDA. I – A circunstância judicial – mal causado pelo tóxico – valorada negativamente pelo juízo sentenciante é ínsita à conduta delituosa, incorporada ao próprio tipo penal, não podendo, pois, ser utilizada como elemento hábil a proporcionar a majoração da reprimenda, sob pena de indesejado bis in idem. II – No caso sob exame, o intuito de obter lucro fácil também está contido na conduta de comercializar a droga, de modo que não cabe invocá-lo para o fim de majorar a pena-base, ante a possibilidade de, novamente, incorrer-se em bis in idem. III – Ordem concedida apenas para determinar a realização de nova dosimetria da pena.



    (HC nº 114.146/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/10/2012, p. 09/11/2012; grifos nossos)



    15. Relativamente ao pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não há ilegalidade a ser reconhecida. Observo que o Juízo de origem, na sentença, afastou as justificativas apresentadas pelo paciente, no sentido de que a droga destinava-se a consumo pessoal, compreendendo configurado o crime de tráfico de drogas, nos termos como narrado na denúncia. Entendeu por não reconhecer a incidência do benefício, uma vez não confessada a prática do delito pelo qual restou condenado. Veja-se o seguinte trecho, no qual o Magistrado repercute as balizas das declarações do paciente: 



    “Já Ramon confessou que o entorpecente é de sua propriedade e de seu amigo LUCAS. Disse que a droga foi comprada por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que seria pago posteriormente, porém o entorpecente seria para consumo próprio. 



    Com relação ao revólver calibre 38, afirma que é o proprietário e que o comprou na Feira de Oitizeiro pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais, para sua defesa. Ainda disse que o outro revólver pertencia a LUCAS. 



    Embora Ramon, na esfera policial, tenha negado a prática da mercancia, alegando que comprou a droga em Pernambuco por quinze mil reais, não é crível que uma pessoa adquira mais de um quilo de entorpecente apenas para consumo.” (e-doc. 6, p. 71; grifos nossos).



    16. Ante o quadro fático delineado, tendo sido assentando que o paciente não confessou a prática delitiva, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    17. Ademais, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos).



    “(...) DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    18. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 31/08/2022, j. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    19. Por fim, tem-se a questão do benefício do tráfico privilegiado. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    20. Na espécie em análise, o Juízo sentenciante entendeu não preenchidos tais requisitos, assim fundamentando sua decisão:



    “Registre-se que, no presente caso, embora o réu seja primário e não possua antecedentes criminais, não pode ser beneficiado com o tráfico privilegiado em razão da grande quantidade de drogas que transportava, demonstrando, pois, que se dedicada a atividades ilícitas. 



    Incabível, pois, a redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando as circunstâncias do caso concreto (grande quantidade de drogas e circunstâncias da prisão) revelam a dedicação do réu à atividade criminosa.” (e-doc. 3, p. 62; grifos nossos)



    21. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao julgar a apelação da defesa, confirmou a negativa da minorante. 



    22. A motivação mostra-se inidônea, tendo em vista entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, embora a natureza e a quantidade da droga possam ser elementos determinantes na modulação da minorante do tráfico privilegiado, não são aptas, por si sós, a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas. Nessa linha, colaciono precedentes da Segunda Turma:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO UNICAMENTE EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Mesmo quando inadmissível o habeas corpus, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade. Precedente. 2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado unicamente em decorrência da quantidade e da natureza da droga apreendida não constitui fundamento idôneo apto a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 190.396-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.716-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2021, p. 18/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS INAPTAS A COMPROVAR A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir uma demonstração do não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. Imperiosa a comprovação de algum evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertença a organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 205.357-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 3. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a redução do tráfico privilegiado. 4. Ficou evidenciado, no caso, tratar-se de pequeno traficante, eventual ou de menor potencial, que faz jus à aplicação da causa especial de redução de pena (tráfico privilegiado), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo interno provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para determinar o refazimento da dosimetria da pena, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.”



    (HC nº 208.115-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    23. Somado a isso, observe-se que não há nos autos relato de atividades de investigação, monitoramentos, ou outra diligência apta a comprovar, para além de mera presunção, alcançada a partir dos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência, a dedicação do paciente à traficância de forma habitual. Vale notar, sem que seja necessário revolvimento de fatos e provas, que o paciente foi abordado, na data dos fatos, em razão de denúncia anônima.



    24. O entendimento do Supremo Tribunal Federal direciona à necessidade de fundamentação idônea para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Ausente fundamentação a respeito de causa de diminuição da pena, impõe-se a devolução dos autos principais ao Tribunal local para proceder ao exame da dosimetria. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 144.114/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/04/2019, p. 27/06/2019; grifos nossos).



    “Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição. Art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Ordem concedida. 1. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias carecem de fundamentação idônea e contrariam a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes. 3. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes), menor de 21 anos de idade, na data dos fatos, condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de pequena quantidade de droga. 4. A situação concreta do paciente desautoriza a exasperação, automática ou mecânica, da reprimenda, com apoio art. 42 da Lei de Drogas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.946-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021; grifos nossos).



    25. Acrescente-se, por fim, que o paciente, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, é primário e não ostenta antecedentes criminais, tudo a indicar fazer jus à causa de diminuição em questão, voltada, como se sabe, ao traficante ocasional.



    26. Ademais, constata-se que o Juízo levou em conta a quantidade de entorpecente para quantificar a pena-base, considerado o vetor culpabilidade (e-doc. 3, p. 60), bem como para afastar o citado redutor. Assim, além da insuficiência do fundamento lançado, consoante fiz ver, ficou configurado o vedado bis in idem. A esse respeito, o Plenário do Supremo, nos Habeas Corpus nº 112.776/MS e nº 109.193/MG, ambos da relatoria do eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, julgados em 19/12/20213, com acórdãos publicados em 30/10/2014, assentou que, na individualização de pena alusiva à condenação por tráfico de drogas, a natureza e a quantidade da droga apreendida somente podem ser valoradas em uma das etapas da dosimetria, sendo vedada a dupla consideração. “



    27. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de ofício, para determinar ao Juízo da Execução Penal, que realize nova dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas imposta ao paciente nos autos do Processo nº 0804523-07.2021.8.15.2002, da Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital, afastando o vetor “consequências do crime” na primeira etapa da dosimetria e aplicando, motivadamente, o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 



    28. Sendo idêntica a situação jurídica do corréu Lucas Cavalcante da Silva, considerada a negativação do vetor “consequências do crime” na condenação pelo delito de tráfico de drogas (e-doc. 3, p. 57), estendo-lhe os efeitos desta decisão, exclusivamente com relação a esse ponto, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator